Tribunal: TJMT
Processo: 1023201-47.2025.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023201-47.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (RECORRENTE), GRACIELE SANTANA SILVEIRA - CPF: 044.707.281-10 (RECORRIDO), ALLANCRISH MENESES SOUSA - CPF: 036.348.601-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1023201-47.2025.8.11.0001.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.

Recorrente: ESTADO DE MATO GROSSO.

Recorrida: GRACIELE SANTANA SILVEIRA.

Data do Julgamento virtual:
02 a 04/12/2025.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA TEMPORÁRIA. DESCONTO REMUNERATÓRIO. FALTAS INJUSTIFICADAS INDEVIDAMENTE LANÇADAS. RESTITUIÇÃO DE VALORES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de restituição de valores proposta por servidora pública temporária, condenando o ente público à devolução da quantia de R$ 1.471,08, referente a descontos realizados em seu contracheque sob a rubrica de faltas injustificadas, posteriormente reconhecidas como indevidas por autoridade administrativa competente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade dos descontos efetuados na remuneração da servidora pública temporária, com fundamento em supostas faltas injustificadas, diante da existência de prova documental emitida por autoridade administrativa atestando a improcedência desses lançamentos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O valor da remuneração do servidor público tem natureza alimentar e não pode ser reduzido sem respaldo em prova robusta que demonstre a ausência de prestação laboral.

A autoridade administrativa responsável pelo controle de frequência da servidora atestou formalmente, em comunicação oficial (CI nº 13520/2024-EECA-SJX-SEDUC), que os lançamentos de faltas foram indevidos, podendo a regular presença ser comprovada pelo sistema web ponto e por imagens de câmeras da escola.

O documento emitido pela direção da unidade escolar goza de presunção de legitimidade e veracidade, não sendo produzida pelo ente público qualquer prova apta a infirmar seu conteúdo.

Incumbe ao Estado, nos termos do art. 373, II, do CPC, comprovar a efetiva ocorrência das faltas justificadoras dos descontos, o que não se verificou no presente caso.

A prova da inexistência de faltas injustificadas configura-se como fato negativo, de difícil comprovação, cabendo ao ente público o ônus de demonstrar o contrário, especialmente quando detém os meios de prova.

A devolução voluntária dos valores, realizada somente após o ajuizamento da ação, não tem o condão de afastar o interesse processual nem de alterar o reconhecimento do direito da parte autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A declaração formal emitida por autoridade administrativa no exercício regular de suas funções, atestando a inexistência de faltas injustificadas, é suficiente para comprovar a ilegalidade dos descontos remuneratórios realizados pela Administração.

Cabe ao ente público o ônus de demonstrar a efetiva ocorrência das faltas que motivaram o desconto na remuneração do servidor, especialmente quando possui acesso aos meios de prova.

A restituição de valores descontados indevidamente na remuneração do servidor é medida que se impõe diante da ausência de comprovação do fato gerador do desconto.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 373, II; Lei 9.099/95, arts. 46 e 55; EC nº 113/2021. Jurisprudência relevante citada: TURMA RECURSAL ÚNICA/MT, Recurso Inominado n. 1001965-09.2022.8.11.0045, Rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, j. 25.10.2022, DJE 25.10.2022.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para:

a) CONDENAR o Reclamado a devolução do valor descontado indevidamente, no montante de R$ R$ 1.471,08 (um mil, quatrocentos e setenta e uma reais e oito centavos).

Sobre os valores executados deverão incidir juros e correção monetária disciplinados pelo STF no TEMA nº 810 e pelo STJ no TEMA nº 905; bem como a EC n. 113, 9/12/2021.

O recorrente requer a reforma da sentença no sentido de que o pedido inicial seja julgado improcedente.

A recorrida pugna pelo improvimento do recurso.

Pelo Ofício nº 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de Recurso Inominado interposto face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado por GRACIELE SANTANA SILVEIRA, condenando o ente público à restituição do valor de R$ 1.471,08 (mil quatrocentos e setenta e um reais e oito centavos), referente a descontos indevidos realizados a título de faltas injustificadas no contracheque da servidora.

Na origem, cuida-se de Ação de Restituição de Valores na qual a autora, servidora pública temporária ocupante do cargo de Técnica Administrativa Educacional na Escola Estadual Cinco de Abril, distrito de Santo Antônio do Fontoura, município de São José do Xingu, alegou que sofreu descontos indevidos em sua remuneração referentes a 21 (vinte e um) dias de faltas injustificadas no mês de setembro de 2024, totalizando R$ 1.471,08 (mil quatrocentos e setenta e um reais e oito centavos).

Sustentou a reclamante a que tais faltas foram lançadas indevidamente no sistema, fato este que foi confirmado pela própria diretora da unidade escolar, a qual emitiu a CI n° 13520/2024-EECA-SJX-SEDUC (Processo n° SEDUC-PRO-2024/13750-2), afirmando categoricamente que os lançamentos eram indiscutivelmente indevidos, podendo tal fato ser comprovado através da verificação do sistema web ponto, bem como através dos vídeos oriundos das câmeras existentes na unidade escolar.

Aduziu ainda que, mesmo após a comunicação formal da diretora da unidade escolar, o Estado de Mato Grosso manteve-se inerte, não retificando os registros das faltas lançadas, o que ensejou os descontos no holerite do mês de novembro de 2025, sujeitando a autora a prejuízos financeiros que refletiram também na esfera extrapatrimonial.

Após regular tramitação processual, sobreveio sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, condenando o Estado de Mato Grosso à devolução do valor descontado indevidamente, no montante de R$ 1.471,08 (mil quatrocentos e setenta e um reais e oito centavos), rejeitando, contudo, o pedido de indenização por danos morais.

Inicialmente, cabe destacar que o Estado de Mato Grosso efetuou a restituição voluntária dos valores descontados indevidamente em 07 de julho de 2025, após o ajuizamento da demanda.

Adentrando ao cerne da controvérsia meritória, observa-se que a matéria em discussão gravita em torno da legalidade dos descontos efetuados na remuneração da servidora pública temporária, a título de faltas injustificadas, cuja solução demanda a aplicação sistemática dos institutos jurídicos pertinentes à espécie.

Cumpre estabelecer as premissas teóricas que fundamentam a presente análise. O instituto da remuneração do servidor público caracteriza-se, consoante magistério doutrinário consolidado, como a contraprestação pecuniária devida pelo Estado ao agente público em razão do efetivo exercício do cargo, emprego ou função pública, constituindo verba de natureza alimentar, essencial à subsistência do servidor e de sua família.

Por seu turno, o desconto remuneratório por faltas injustificadas encontra fundamento no princípio constitucional da moralidade administrativa e na regra da contraprestação, segundo a qual o pagamento da remuneração pressupõe a efetiva prestação do serviço pelo servidor público, ressalvadas as hipóteses legais de afastamento justificado.

Da análise acurada dos elementos fático-probatórios carreados aos autos, verifica-se que a controvérsia cinge-se à ocorrência ou não de faltas injustificadas da servidora no mês de setembro de 2024, que ensejaram os descontos em sua remuneração no mês de novembro do mesmo ano.

Nesse sentido, impende consignar que, consoante se depreende dos documentos acostados aos autos, notadamente a CI n° 13520/2024-EECA-SJX-SEDUC (ID 189654565), a própria diretora da unidade escolar, autoridade administrativa responsável pelo controle de frequência dos servidores, atestou expressamente que os lançamentos de faltas injustificadas em nome da servidora eram "indiscutivelmente indevidos", afirmando categoricamente que tal fato poderia ser comprovado através da verificação do sistema web ponto e das imagens das câmeras de vigilância existentes na unidade escolar.

Impende destacar, outrossim, que o referido documento, emanado de autoridade administrativa no exercício regular de suas atribuições funcionais, reveste-se de presunção de legitimidade e veracidade, atributos inerentes aos atos administrativos, não tendo sido produzida pelo Estado de Mato Grosso qualquer prova em sentido contrário que pudesse infirmar o seu conteúdo.

Com efeito, o Estado de Mato Grosso, em sua peça contestatória, limitou-se a apresentar argumentos genéricos, desconexos com a matéria controvertida nos autos, não tendo se desincumbido do ônus probatório que lhe competia, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, no sentido de demonstrar a efetiva ocorrência das faltas injustificadas que ensejaram os descontos na remuneração da servidora.

Nesse contexto, forçoso reconhecer que os elementos probatórios constantes dos autos, notadamente a declaração formal da diretora da unidade escolar, corroboram a tese autoral de que os descontos realizados na remuneração da servidora, a título de faltas injustificadas, foram indevidos, impondo-se, por conseguinte, o dever de restituição pelo ente público.

No que tange ao argumento recursal de que a autora não teria apresentado documentos idôneos que comprovassem a efetiva prestação de serviço durante o período apontado, imperioso destacar que tal argumentação não se coaduna com a distribuição do ônus probatório aplicável à espécie.

Com efeito, tratando-se de fato constitutivo do direito da autora (inexistência de faltas injustificadas), a prova de tal fato negativo revela-se extremamente dificultosa, configurando verdadeira prova diabólica, mormente considerando que os documentos aptos a comprovar a efetiva prestação do serviço (registros do sistema web ponto e imagens das câmeras de vigilância) encontram-se em poder da Administração Pública.

Nesse cenário, a declaração formal da diretora da unidade escolar, autoridade administrativa responsável pelo controle de frequência dos servidores, atestando a inexistência das faltas injustificadas, revela-se suficiente para a comprovação do fato constitutivo do direito da autora, invertendo-se o ônus probatório em desfavor do ente público, que deveria ter demonstrado a efetiva ocorrência das faltas que ensejaram os descontos, o que não ocorreu no caso em apreço.

Ainda que se adotasse a tese defendida pelo Estado de Mato Grosso, no sentido de que incumbiria à autora a comprovação da efetiva prestação do serviço durante o período questionado, o que se admite apenas para fins dialéticos, ainda assim não prosperaria a pretensão recursal, porquanto a declaração formal da diretora da unidade escolar, documento público revestido de presunção de legitimidade e veracidade, constitui prova idônea da inexistência das faltas injustificadas, não tendo sido produzida pelo ente público qualquer prova em sentido contrário.

Assim, conclui-se pelo desprovimento do recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo-se incólume a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, condenando o ente público à restituição do valor de R$ 1.471,08 (mil quatrocentos e setenta e um reais e oito centavos), referente a descontos indevidos realizados a título de faltas injustificadas no contracheque da servidora.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. SERVIDORES PÚBLICOS ESTATAIS. POLICIAIS PENAIS EM REGIME DE PLANTÃO. DESCONTO NO HOLERITE A TÍTULO DE “FALTAS INJUSTIFICADAS”. EXPEDIENTE DE TRABALHO CUMPRIDO. DESCONTO INDEVIDO. PRETENSÃO RECURSAL DE RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. MERO DISSABOR. RECURSO IMPROVIDO.

1. Os Reclamantes, ora Recorrentes, alegam, em síntese, que são policiais penais, em regime de plantão, e que trabalharam em todos os plantões do mês de dezembro/2021. Contudo, o Estado de Mato Grosso realizou descontos no holerite dos Reclamantes, sob a rubrica de “falta injustificada”, embora tenham trabalhado em todos os plantões do referido mês. Para comprovarem suas alegações juntaram as declarações emitidas pelo diretor da Unidade prisional, onde declara que os Autores plantonista não se ausentaram do serviço naquele mês de dezembro/2021. Em suas razões recursais, visam o recebimento de indenização a título de dano moral.

2. No presente caso, restou comprovado, por meio das declarações emitidas pelo diretor da Unidade prisional, que os Autores plantonista não se ausentaram do serviço no mês de dezembro/2021, por isso, os descontos realizados nos holerites dos Recorrentes, a título de “falta injustificada”, nos valores de R$ 2.532,98 (Lucimar Fritsch da Silva) e R$ 2.628,48 (Mauricio Marins), são indevidos e devem ser restituídos.

3.
Em relação à pretensão Autoral de ser indenizado a título de dano moral, o desconto indevido a título de “falta injustificada”, por si só, não enseja indenização por dano moral, sendo indispensável à comprovação da existência de fato capaz de afetar a honra e reputação dos autores, causando-lhes dor, humilhação e constrangimento.

4.
Se não restou comprovado que em razão dos descontos indevidos os Recorrentes passaram por necessidades financeiras, a ponto de não conseguirem adquirir alimentos para a sua subsistência, ou de cumprirem com seus compromissos financeiros
, bem como não restou demonstrada a efetiva lesão a direito de personalidade dos Recorrentes e não se podendo presumir, pelos fatos invocados, qualquer prejuízo moral na espécie, impõe-se o reconhecimento da inexistência de configuração de dano moral.

5. Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

(...)

(N.U 1001965-09.2022.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 25/10/2022, Publicado no DJE 25/10/2022)”.

Destarte, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e
, NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na integra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “
Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”
.

Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 85, § 3º, I e § 4º, III do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025